Tribunal: TJPA
Processo: 0010996-12.2007.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO AO ACÃRDÃO NÂ°. 218.697 â OMISSÃO EM RELAÃÃO AO RECONHECIMENTO DA PRELIMINAR SUSCITADA NAS RAZÃES RECURSAIS DA APELAÃÃO, PELA AUSÃNCIA DE CITAÃÃO DA TESTEMUNHA DE DEFESA E DECRETAÃÃO INDEVIDA DA REVELIA DO APELANTE; OMISSÃO EM VIRTUDE DA AUSÃNCIA DE MANIFESTAÃÃO QUANTO A TEORIA DA CULPABILIDADE â RejeiÃ§Ã£o. Teses devidamente rebatidas pelo acÃ3rdÃ£o ora impugnado, pelo que nÃ£o hÃ¡ qualquer omissÃ£o a ser sanada em sede de Embargos de DeclaraÃ§Ã£o. â EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O ACÓRDÃO 218.697/2021 DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL, N.º 0010996-12.2007.8.14.0006
EMBARGANTE: ANDERSON CLAYTON DE OLIVEIRA MORAES
EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AO ACÓRDÃO N°. 218.697 - OMISSÃO EM RELAÇÃO AO RECONHECIMENTO DA PRELIMINAR SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS DA APELAÇÃO, PELA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA TESTEMUNHA DE DEFESA E DECRETAÇÃO INDEVIDA DA REVELIA DO APELANTE; OMISSÃO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO A TEORIA DA CULPABILIDADE - Rejeição.
Teses devidamente rebatidas pelo acórdão ora impugnado, pelo que não há qualquer omissão a ser sanada em sede de Embargos de Declaração.
- EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

O feito foi presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva Coelho do Amaral.

Belém, 03 de março de 2022.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O ACÓRDÃO 218.697/2021 DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL, N.º 0010996-12.2007.8.14.0006
EMBARGANTE: ANDERSON CLAYTON DE OLIVEIRA MORAES
EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATÓRIO

ANDERSON CLAYTON DE OLIVEIRA MORAES,
por meio do advogado constituído, interpôs Embargos de Declaração com efeitos modificativos, contra o Acórdão n° 218.697, desta 3ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação n°. 0010996-12.2007.8.14.0006.

Alega a omissão no julgado, pela ausência de manifestação sobre a preliminar de nulidade em virtude do fato de que não há publicidade na decisão que decretou de forma equivocada a revelia do apelante, aduzindo ainda que não fora analisado o argumento da nulidade em relação a ausência da intimação da testemunha de defesa, que não foi dispensada em nenhum momento do processo.

O advogado também aduz que o Acórdão não se manifestou acerca da tese da coculpabilidade, alegada nas razões recursais.

Requer a manifestação das matérias arguidas, afastando-se a omissão ora impugnada e ao final o seu préquestionamento.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo conhecimento e no mérito, pelo provimento, a fim de que se reconheça a omissão alegada, reformando o Acórdão ora impugnado.

É o relatório.
VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço dos Embargos e passo a proferir o voto.

Da análise do acórdão ora impugnado, entendo que não há qualquer omissão a ser sanada, posto que todas as teses arguidas em sede de apelação, foram rebatidas por esta Desembargadora.

Nas razões recursais, constam os seguintes pedidos:
¿1 - FATOS. 2 - PRELIMINARMENTE - NULIDADE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA TESTEMUNHA DE DEFESA - REVELIA DO RÉU DECRETADA INDEVIDAMENTE - AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA E DESIGNOU NOVA AUDIÊNCIA - FALTA DE INTIMAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA. 3 - NO MÉRITO: 3.1. DA ATIPICIDADE MATERIAL DO FATO EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÊNCIA - DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 157, §2°, I E II, DO CÓDIGO PENAL PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 146 DO CP. 3.2. DA NÃO CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO - DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A TENTATIVA DE ROUBO. 3.3. DA NÃO APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PELO DOUTO JUÍZO A QUO. 3.4. COCULPABILIDADE: O RECONHECIMENTO DO ESTADO DE MISERABILIDADE COMO ATENUANTE GENÉRICA.¿

Do acórdão consta a fundamentação para a preliminar suscitada:
¿
O APELANTE PUGNA PRELIMINARMENTE PELA NULIDADE DO FEITO, PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VALIDA - Rejeição.
Não há qualquer ofensa ao contraditório e ampla defesa, isso porque as folhas 119, consta o Mandado de Intimação n°. 0236/2014, em nome do apelante Anderson Clayton de Oliveira Moraes, sendo que apesar de não ter sido encontrado, conforme Certidão de folhas 121, por ter trocado de endereço sem informar, o mesmo compareceu a audiência, conforme Termo de folhas 122, sendo redesignada para o dia 20/10/2014, as 9h e 20min, ou seja, tomou conhecimento dos fatos e de qual dia seria realizado o ato, ou seja, tinha pleno conhecimento dos fatos e em que fase encontrava-se o procedimento. Ademais, em nenhum momento anterior à sentença, se manifestou, requerendo algo nesse sentido, tendo sido apresentada as alegações finais com diversos pedidos, razão pela qual entendo que não há qualquer prejuízo sofrido pelo apelante, nos termos do artigo 563, do CPP e ainda do princípio pas de nullité sans grief.¿

Foram rebatidas ainda, todas as demais teses, conforme transcrito: ¿
ABSOLVIÇÃO PELO PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - Impossibilidade.
O crime foi cometido com violência e grave ameaça, exercida mediante a utilização de uma arma branca, tipo faca, reduzindo o grau de capacidade de resistência da vítima, sendo que delito em tela, não protege apenas o patrimônio, como também a integridade física da vítima.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, DISPOSTO NO ARTIGO 146, DO CP - Inocorrência.
Devidamente comprovados os elementos do tipo, disposto no artigo 157, do CP.
DECLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO - Improcedência.
O momento consumativo deste crime, é quanto a res furtiva é subtraída, independente da posse mansa e pacífica, nos termos da Súmula 582, do STJ.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - Insubsistência.
O magistrado ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplicou-lhe no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e de igual forma, não há como diminuir a pena pela confissão espontânea, disposta no artigo 65, III, ¿d¿, do CP, em virtude da Súmula 231, do STJ, em que é vedada a aplicação de circunstância atenuante aquém do mínimo legal. Entretanto, de oficio deve ser excluída a agravante referente ao emprego de arma de arma, não por falta de comprovação, mas porque a Lei 13.654/2018, excluiu como causa de aumento, o emprego de arma branca, assim, por ser mais benéfica ao apelante, deve retroagir para excluí-la, entretanto, deve ser mantido o quantum de 1/3 aplicado na terceira fase da dosimetria, uma vez que também incide a causa referente ao concurso de pessoas, devidamente comprovada pelo conjunto probatório constante dos autos.
MODIFICAÇÃO DO REGIME PARA O DOMICILIAR OU ABERTO - Impossibilidade.
O regime semiaberto é totalmente compatível com a pena aplica, nos termos do artigo 33, §2°, ¿b¿, do CP.¿.

Verifica-se que não aplicou a teria da culpabilidade, para incidir a atenuante, conforme requerido, pois a pena base já havia sido aplicada no mínimo legal, de forma que a Súmula 231, do STJ.

Dessa forma, as matérias arguidas nas razões recursais, foram todas rebatidas, pelo acórdão ora impugnado, de forma que não há como acolher a omissão alegada, por entender que o recurso em tela visa apenas rediscutir matéria.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, conheço do recurso e rejeito o presente, para manter o acórdão 218.697, em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 03 de março de 2022.
DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS
RELATORA